Tribunal: TJMT
Processo: 1007915-28.2024.8.11.0045
Órgão julgador: HELIO NISHIYAMA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-22
Data de publicação: 2026-04-29

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL (198) 1007915-28.2024.8.11.0045
EMENTA
DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO CONTRATUAL. DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. ASSOCIAÇÃO. RECURSO DA AUTORA. MAJORAÇÃO DA INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. NÃO CABIMENTO. QUANTUM ADEQUADO À EXTENSÃO DO DANO. MÉTODO BIFÁSICO. PRECEDENTES DA CÂMARA. TERMO INICIAL DOS JUROS MORATÓRIOS. RESPONSABILIDADE EXTRACONTRATUAL. INCIDÊNCIA A PARTIR DO EVENTO DANOSO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta pela autora contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados em ação declaratória de inexistência de relação contratual c/c repetição de indébito e indenização por danos morais, movida contra associação que efetuou descontos em benefício previdenciário sem autorização da titular. O Juízo de origem declarou a inexistência de relação jurídica entre as partes, condenou a ré à restituição em dobro dos valores descontados e ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 3.000,00, fixando os juros moratórios a partir da citação.
2. Requerimentos do recurso: (i) majoração da indenização por danos morais de R$ 3.000,00 para R$ 7.000,00, sob o argumento de que o valor arbitrado não cumpre a função pedagógica e punitiva da responsabilidade civil, diante da conduta reiterada da apelada e da vulnerabilidade da autora, pessoa idosa e hipossuficiente; (ii) fixação do termo inicial dos juros moratórios a partir do evento danoso, e não da citação.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. As questões em discussão consistem em: (i) verificar se o valor da indenização por danos morais fixado na sentença é adequado à extensão do dano e às particularidades do caso, segundo o método bifásico; (ii) definir o termo inicial dos juros moratórios na hipótese de responsabilidade civil extracontratual.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. O arbitramento da indenização por danos morais orienta-se pelo método bifásico: na primeira fase, estabelece-se o valor básico com base no interesse jurídico lesionado e nos precedentes relativos a casos análogos; na segunda, ajusta-se o montante às particularidades do caso concreto, observados a extensão do dano, as condições pessoais das partes e as circunstâncias do evento danoso.
5. A condição de vulnerabilidade da parte lesada, considerada isoladamente, não autoriza a elevação automática do quantum indenizatório quando o valor fixado já se mostra proporcional à extensão do dano e compatível com os parâmetros adotados pelo órgão julgador em casos análogos.
6. A observância dos precedentes do próprio órgão julgador em situações substancialmente idênticas assegura isonomia, previsibilidade e segurança jurídica, e a majoração em descompasso com esses parâmetros implica enriquecimento sem causa.
7. Em sede de responsabilidade civil extracontratual, os juros moratórios fluem a partir do evento danoso, nos termos da Súmula 54 do Superior Tribunal de Justiça, e não da citação, ainda que a sentença tenha fixado esse marco equivocadamente.
IV. DISPOSITIVO
8. Recurso parcialmente provido.
_____________________________
Dispositivos relevantes citados: CC, art. 406, § 1o; CPC, arts. 85, § 11, e 373, II; CDC, art. 14.
Jurisprudências relevantes citadas: STJ, Súmula 54, AgInt no REsp 1.565.331/PR; TJMT, ApCiv 1000856-62.2024.8.11.0053.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1007915-28.2024.8.11.0045
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
HELIO NISHIYAMA

Turma Julgadora:

[DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS]

Parte(s):

[MARILENE ALVES DOS SANTOS - CPF: 003.019.051-77 (APELANTE), LUCAS FRATARI DA SILVEIRA TAVARES - CPF: 710.855.641-34 (ADVOGADO), AAPB ASSOCIACAO DOS APOSENTADOS E PENSIONISTASDO BRASIL - CNPJ: 06.062.946/0001-69 (APELADO), ALVARO CESAR BEZERRA E SILVA DE FREITAS - CPF: 014.448.073-58 (ADVOGADO), GIOVANNA LIS DO PRADO AGUIRRE - CPF: 102.880.499-77 (ADVOGADO), DIMITRY LIMA PAIVA - CPF: 037.594.353-60 (ADVOGADO), LUZI TIMBO SANCHO - CPF: 048.678.803-29 (ADVOGADO), DANIEL LUCAS HOLANDA - CPF: 059.668.743-52 (ADVOGADO), VICTOR EMMANUEL MANGUEIRA - CPF: 008.416.854-44 (ADVOGADO), GILMAR FERREIRA DA CUNHA JUNIOR - CPF: 026.379.183-14 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. UNÂNIME.

EMENTA

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO CONTRATUAL. DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. ASSOCIAÇÃO. RECURSO DA AUTORA. MAJORAÇÃO DA INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. NÃO CABIMENTO.
QUANTUM
ADEQUADO À EXTENSÃO DO DANO. MÉTODO BIFÁSICO. PRECEDENTES DA CÂMARA. TERMO INICIAL DOS JUROS MORATÓRIOS. RESPONSABILIDADE EXTRACONTRATUAL. INCIDÊNCIA A PARTIR DO EVENTO DANOSO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta pela autora contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados em ação declaratória de inexistência de relação contratual c/c repetição de indébito e indenização por danos morais, movida contra associação que efetuou descontos em benefício previdenciário sem autorização da titular. O Juízo de origem declarou a inexistência de relação jurídica entre as partes, condenou a ré à restituição em dobro dos valores descontados e ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 3.000,00, fixando os juros moratórios a partir da citação.

2. Requerimentos do recurso:
(i)
majoração da indenização por danos morais de R$ 3.000,00 para R$ 7.000,00, sob o argumento de que o valor arbitrado não cumpre a função pedagógica e punitiva da responsabilidade civil, diante da conduta reiterada da apelada e da vulnerabilidade da autora, pessoa idosa e hipossuficiente;
(ii)
fixação do termo inicial dos juros moratórios a partir do evento danoso, e não da citação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. As questões em discussão consistem em:
(i)
verificar se o valor da indenização por danos morais fixado na sentença é adequado à extensão do dano e às particularidades do caso, segundo o método bifásico;
(ii)
definir o termo inicial dos juros moratórios na hipótese de responsabilidade civil extracontratual.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. O arbitramento da indenização por danos morais orienta-se pelo método bifásico: na primeira fase, estabelece-se o valor básico com base no interesse jurídico lesionado e nos precedentes relativos a casos análogos; na segunda, ajusta-se o montante às particularidades do caso concreto, observados a extensão do dano, as condições pessoais das partes e as circunstâncias do evento danoso.

5. A condição de vulnerabilidade da parte lesada, considerada isoladamente, não autoriza a elevação automática do
quantum
indenizatório quando o valor fixado já se mostra proporcional à extensão do dano e compatível com os parâmetros adotados pelo órgão julgador em casos análogos.

6. A observância dos precedentes do próprio órgão julgador em situações substancialmente idênticas assegura isonomia, previsibilidade e segurança jurídica, e a majoração em descompasso com esses parâmetros implica enriquecimento sem causa.

7. Em sede de responsabilidade civil extracontratual, os juros moratórios fluem a partir do evento danoso, nos termos da Súmula 54 do Superior Tribunal de Justiça, e não da citação, ainda que a sentença tenha fixado esse marco equivocadamente.

IV. DISPOSITIVO

8. Recurso parcialmente provido.

_____________________________

Dispositivos relevantes citados:
CC, art. 406, § 1o; CPC, arts. 85, § 11, e 373, II; CDC, art. 14.

Jurisprudências relevantes citadas:
STJ, Súmula 54, AgInt no REsp 1.565.331/PR; TJMT, ApCiv 1000856-62.2024.8.11.0053.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA

Egrégia Câmara de Direito Privado:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto pela requerente
MARILENE ALVES DOS SANTOS
contra a sentença de procedência do Juízo da 4a Vara Cível da Comarca de Lucas do Rio Verde, nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Relação Contratual c/c Repetição de Indébito e Indenização por Danos Morais n. 1007915-28.2024.8.11.004, ajuizada em desfavor de
AAPB ASSOCIACAO DOS APOSENTADOS E PENSIONISTASDO BRASIL
.

Na
petição inicial
, a autora alegou ser pensionista e titular do benefício previdenciário n. 165.899.949-2. Sustentou que foram realizados descontos indevidos em seu benefício, identificados como “CONTRIBUIÇÃO AAPB”, sem sua prévia autorização, os quais, no período mais recente, perfazem parcelas médias de R$ 57,72 (cinquenta e sete reais e setenta e dois centavos), totalizando, até o momento, o montante de R$ 740,01 (setecentos e quarenta reais e um centavo).

Afirmou que jamais firmou contrato, associou-se ou aderiu a qualquer regulamento da instituição ré, razão pela qual os descontos lançados em seu demonstrativo de pagamento são ilegais e indevidos, devendo ser integralmente restituídos. Aduziu, ainda, que a contribuição de natureza associativa não possui caráter compulsório, sendo facultativa e condicionada à prévia filiação e autorização do contribuinte.

Ao final, requereu a concessão dos benefícios da gratuidade da justiça.

No mérito, pugnou pelo reconhecimento da relação de consumo entre as partes, com a consequente aplicação da inversão do ônus da prova em favor da autora, pela declaração de inexistência de relação contratual entre as partes, pela condenação da ré ao pagamento de indenização por danos morais, no valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), acrescido de correção monetária e juros legais, e pela condenação da ré à restituição em dobro dos valores indevidamente descontados, no montante de R$ 1.480,02 (mil quatrocentos e oitenta reais e dois centavos).

Em sede de
contestação
, a requerida sustentou que a relação associativa se caracteriza pelo vínculo estabelecido entre o associado (PF) e a associação (PJ), com finalidades representativas e de prestação de benefícios a uma categoria específica, restrita aos seus membros. Destacou que essa relação é pautada na primazia da liberdade de associação e de desfiliação, bem como na comunhão de interesses comuns e homogêneos da classe representada.

Afirmou, ainda, que a banalização do instituto dos danos morais tem ensejado a formulação de pedidos genéricos, padronizados e desprovidos de fundamentação concreta, que se tornaram quase um pleito automático nas demandas judiciais. Argumentou que não há comprovação de abalo psicológico relevante que justifique a fixação de indenização, pois a narrativa autoral se limita a um suposto desentendimento ou falha de comunicação no âmbito das relações sociais, o que, por si só, não configura dano moral indenizável.

Destacou que não houve tentativa prévia de resolução administrativa por parte da autora, o que teria inviabilizado a solução pontual da controvérsia pela empresa, com ausência de esgotamento das vias administrativas.

Na
impugnação à contestação
, a autora reiterou seu direito à gratuidade da justiça e os argumentos da petição inicial. Sustentou, ainda, que a requerida não se desincumbiu do ônus de comprovar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da autora, nos termos do art. 373, inc. II, do Código de Processo Civil, uma vez que não juntou qualquer documento apto a comprovar a existência de relação contratual entre as partes. Assim, ficaria evidenciada a inexistência de vínculo jurídico entre os litigantes (id. 337470889).

Na
sentença
, o Juízo de primeiro grau
julgou parcialmente procedentes
os pedidos iniciais para declarar a inexistência de relação jurídica entre as partes, condenar a parte ré à restituição, em dobro, dos valores indevidamente descontados da autora, acrescidos de correção monetária pelo IPCA/IBGE, desde cada desconto, e juros de mora pela taxa SELIC (art. 406, § 1o, do Código Civil), a partir do evento danoso, bem como ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), acrescida de juros de mora pela taxa SELIC, a contar da citação, e de correção monetária pelo IPCA/IBGE, a partir da data da prolação da sentença.

Ademais, a parte requerida foi condenada ao pagamento das custas processuais, despesas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 86, parágrafo único, do Código de Processo Civil. Por fim, foi indeferido o pedido de concessão dos benefícios da gratuidade da justiça formulado pela parte requerida.

Inconformada, a requerente interpôs recurso de apelação e, nas
razões recursais
, sustenta que a apelada não
apresentou
qualquer justificativa plausível para os descontos
realizados
, os quais
reputa
ilegais e fraudulentos, com prejuízo ao sustento da recorrente.

Argumenta que a conduta da parte ré revela prática reiterada, com potencial de gerar expressivas arrecadações a partir de descontos indevidos, especialmente em face de
consumidores em situação de vulnerabilidade, como a autora, pessoa idosa, aposentada e hipossuficiente, que depende exclusivamente de benefício previdenciário para sua subsi
stência.

Alega, ainda, que a hipótese dos autos ultrapassa o mero dissabor cotidiano, notadamente porque a fixação de indenização em valor irrisório não cumpre a função pedagógica e punitiva da responsabilidade civil, apta a incentivar a reiteração de condutas ilícitas por parte de instituições que se beneficiam indevidamente de aposentados e pensionistas
.

Ao final, pugna pela reforma da sentença, a fim de que seja majorado o valor da indenização por danos morais para R$ 7.000,00 (sete mil reais), bem como para que os juros moratórios incidam a partir do evento danoso.

A parte recorrida foi devidamente intimada para apresentar
contrarrazões
, todavia, permaneceu inerte.

É a síntese do necessário.

VOTO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA (RELATOR)

Egrégia Câmara de Direito Privado:

A controvérsia recursal resume-se à possibilidade de majoração da indenização por danos morais, fixada pelo juízo de primeiro grau em R$ 3.000,00 (três mil reais), para R$ 7.000,00 (sete mil reais), bem como à fixação do termo inicial dos juros moratórios.

O recurso merece parcial provimento.

No caso concreto, verifica-se que a apelante é pensionista do INSS, com benefício previdenciário de natureza alimentar no valor aproximado de R$ 2.217,69 (dois mil duzentos e dezessete reais e sessenta e nove centavos).

Os descontos indevidos, embora individualmente de pequena monta (cerca de R$ 57,72), evidenciam prática reiterada e abusiva por parte da associação apelada, a qual, conforme demonstrado nos autos, efetuou cobranças desprovidas de lastro contratual, incidentes diretamente sobre verba essencial à subsistência da autora
.

Assim, a configuração do dano moral é incontroversa.

Com efeito, nos termos do artigo 373, inc. II, do Código de Processo Civil, incumbia à requerida o ônus de demonstrar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da autora, encargo
do qual não se desincumbiu.

Diante dessa deficiência probatória, o julgador de primeiro grau reconheceu a inexistência de relação contratual válida, uma vez que a suposta contratação jamais ocorreu e, ainda assim, foram lançados descontos a título de contribuição associativa sobre o benefício previdenciário da autora.

Assim, comprovado o evento danoso, surge o dever de indenizar, independentemente de prova específica do prejuízo, presentes os pressupostos da responsabilidade civil.

Estabelecidas essas premissas, passo à análise do
quantum
indenizatório.

O arbitramento da indenização por danos morais orienta-se pelo método bifásico, consolidado na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

Na primeira etapa, estabelece-se o valor básico da indenização com base no interesse jurídico lesionado e nos precedentes jurisprudenciais relativos a casos semelhantes. Na segunda fase, ajusta-se o montante às particularidades do caso concreto, observados a extensão do dano, as condições pessoais das partes e as circunstâncias específicas do evento danoso (
AgInt no REsp n. 1.565.331/PR
, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma,julgado em 6/5/2025).

A indenização por danos morais possui dupla finalidade: compensar a vítima pelo abalo sofrido e inibir a reiteração da conduta ilícita pelo ofensor. Sua fixação deve observar os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, de modo a evitar tanto o enriquecimento sem causa quanto a fixação de valor irrisório que comprometa o caráter pedagógico da medida.

Nessa perspectiva, os critérios de razoabilidade e proporcionalidade assumem relevância central, cabendo ao julgador ponderar a gravidade da conduta, a repercussão do dano na esfera subjetiva da vítima, a capacidade econômica das partes e os valores usualmente arbitrados em situações análogas.

No caso concreto, a análise dos elementos probatórios não evidencia circunstâncias excepcionais que justifiquem a majoração pretendida.

Os descontos realizados situaram-se em patamares módicos, com média mensal de R$ 57,72 (cinquenta e sete reais e setenta e dois centavos), totalizando R$ 740,01 (setecentos e quarenta reais e um centavo) no período compreendido entre agosto de 2023 e agosto de 2024. Embora a condição de vulnerabilidade da apelante mereça consideração, essa circunstância, considerada isoladamente, não autoriza a elevação automática do
quantum
indenizatório, sobretudo quando o valor fixado já se mostra adequado à extensão do dano e às peculiaridades do caso.

Ademais, o montante de R$ 3.000,00 (três mil reais) arbitrado pelo juízo de primeiro grau está em consonância com os parâmetros adotados por este Tribunal em casos análogos que envolvem a mesma apelada, conforme se verifica na Apelação Cível n. 1000856-62.2024.8.11.0053, na qual se pontuou:

“
O valor de R$ 3.000,00 arbitrado pelo juízo de origem é proporcional ao dano sofrido, considerado o montante dos descontos indevidos (entre R$ 22,00 e R$ 36,00) e a jurisprudência da Câmara, não havendo razão para majoração
” (
ApCiv. 1000856-62.2024.8.11.0053
, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Privado, Tatiane Colombo, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 19/11/2025, Publicado no DJE 25/11/2025).

A observância dos precedentes do próprio órgão julgador confere previsibilidade, segurança jurídica e isonomia às decisões, o que garante tratamento equivalente a situações substancialmente idênticas. Nesse contexto, a majoração pretendida implicaria enriquecimento sem causa da apelante, em descompasso com a extensão do dano efetivamente suportado e com os parâmetros consolidados por este Tribunal.

No que diz respeito ao termo inicial dos juros moratórios sobre a indenização por danos morais, a pretensão recursal merece acolhimento.

A sentença fixou a incidência dos juros a contar da citação, ao passo que, por se tratar de responsabilidade civil extracontratual decorrente de falha na prestação de serviço, nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, aplica-se a Súmula n. 54 do Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual “
os juros moratórios fluem a partir do evento danoso, em caso de responsabilidade extracontratual
”.

O evento danoso, na espécie, corresponde ao primeiro desconto indevido lançado sobre o benefício previdenciário da autora.

Nesse ponto, portanto, a sentença merece correção, razão pela qual os juros de mora devem incidir desde o primeiro desconto indevido, e não da citação, em conformidade com o entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça sobre a matéria.

Ante o exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso interposto por
MARILENE ALVES DOS SANTOS
, para determinar que os juros moratórios sobre a indenização por danos morais incidam a partir do primeiro desconto indevido, nos termos da Súmula 54 do Superior Tribunal de Justiça, mantendo-se, no mais, a sentença recorrida em todos os seus termos.

Deixo de majorar honorários recursais, porquanto o recurso foi parcialmente provido, o que afasta a incidência do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/04/2026